Tribunal: TJDFT
Processo: 0714322-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714322-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA DA ROCHA BALIZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SHEILA DA ROCHA BALIZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701915-46.2025.8.07.0018, proposto em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor em substituição ao precatório, nos seguintes termos (ID 228790111): “Compulsando os autos, observa-se que precatório acostados aos autos (Id 227681280) foi expedido em 09.12.2013, data em que a Lei n. 6.618/2020 ainda não vigia. Desse modo, não há que se falar em aplicação retroativa, na medida em que os efeitos do referido texto normativo não incidiam sobre as relações jurídicas existentes. Portanto, o requerimento atinente à expedição de Requisição de Pequeno Valor em substituição ao precatório encontra impedimento, pois inexiste fundamento jurídico para que a requisição de pagamento em comento seja recalculada tomando por premissa entendimento normativo e jurisprudência posterior à expedição do documento. Sem prejuízo, consigne-se que o precatório foi expedido em nome de GILMARA GEHIR DA ROCHA BALIZA e a documentação presente nos autos não permite determinar se a postulante é herdeira da titular do crédito. Assim, considerando o cenário ora retratado, INDEFIRO o requerimento exposto na inicial.” Nesta sede, a agravante pugna pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para reconhecer o direito da agravante à expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV)(ID 70767984). Argumenta ser credora de quantia líquida e certa, e buscar o recebimento de seu crédito, originado em precatório datado de 19 de setembro de 2019, sob o número 2014.002.003683-7. O valor inicial do crédito era de R$ 10.027,49, o qual, atualizado, alcançou R$ 43.605,11. Sobre a forma de pagamento, discorre sobre estar amparada na Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual trata da gestão de precatórios. Aduz a Lei no 6.618/2020, a qual define o teto para RPV em 20 salários-mínimos. Pleiteia a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em substituição ao precatório, porquanto o valor atualizado de seu crédito se enquadra nos limites para pagamento por RPV. Afirma ter embasado seus cálculos na legislação e nas decisões do CNJ, especialmente na Consulta no 0000621-21.2023.2.00.0000, que estabelece a aplicação da Lei vigente na data do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento para definir o teto da RPV e que, o valor do salário-mínimo para expedição de RPV, será o vigente na data de sua expedição. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e ausente o preparo em virtude da justiça gratuita concedida à apelante. Além disto, por serem autos eletrônicos, é dispensada a juntada de cópias das peças processuais (art. 1.017 do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença oriunda do título executivo formado nos autos do processo no 20030110232932., no qual restou condenado o Distrito Federal. A agravante pugna pelo pagamento de RPV, lastreada no documento de ID 227681280 (requisição de precatório extraída do Processo no 2003.01.1.023293-2), o qual tem como credor: Gilmara Gehir da Rocha Baliza. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005 para pagamento de Requisição de Pequeno Valor de 10 para 20 salários-mínimos. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 salários-mínimos, na seguinte forma: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários-mínimos, por autor.” Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 08/06/2020, majorando para 20 salários-mínimos: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários-mínimos, por autor.” Há muito considerava-se a Lei Distrital no 6.618/2020 inconstitucional, em razão do julgamento, em conjunto, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. Posteriormente, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Conselho Especial do TJDFT. No entanto, o STF deu provimento ao RE 1.491.414/DF para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Veja-se: “DIREITO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENOVALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIADE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, §1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706.3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (Recurso Extraordinário 1.491.414, Relator: Min. Flávio Dino. Plenário. DJE 12/07/2024). Entretanto, tem incidência, no caso, o Tema no 792 do STF, com repercussão geral, por isso, com efeito vinculante, o qual dispõe: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A Lei Distrital no 6.618/2020 é de 8/6/2020, ou seja, data posterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo (05/09/2006 - ID 227681280). Logo, incide o determinado pelo STF no julgamento do Tema no 792, conforme a tese acima transcrita, por possuir efeito vinculante. Veja-se o entendimento desta Corte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RE 1.491.414. NOVO ENTENDIMENTO. MAJORAÇÃO RPV. CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE. TEMA 792/STF. 1. O Plenário do STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal para declarar constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, reformando a ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 julgada pelo Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da lei distrital por violação à competência privativa do governador do Distrito Federal. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024). 2. A lei que amplia o valor da RPV não pode alcançar situações jurídicas constituídas em data anterior, pois os créditos submetidos à execução via precatório estão sujeitos à lei de regência na data da sua constituição por força do entendimento firmado pelo STF no Tema 792. 3. Negou-se provimento ao recurso.” g.n. (07083381320248070000, Relator(a):Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE:5/9/2024). -g.n. Logo, não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão agravada, porquanto está de acordo com o entendimento do STF e desta Corte de Justiça. Ademais, tendo em vista ter sido o precatório expedido em nome de Gilmara Gehir da Rocha Baliza, e ausente demais documentos comprobatórios, conforme bem salientado pela decisão agravada e considerando os limites do presente julgamento, não há como concluir ser a agravante herdeira da titular do crédito. Assim, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Substituto Legal